Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713307-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701635-46.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar para determinar o pagamento de gratificação natalina com inclusa da verba paga a título de auxílio-moradia. Em consulta aos autos, verifica-se que, na petição inicial de ID 150706502 na origem, o impetrante requereu a concessão de liminar para determinar que “no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia”, o que foi rejeitado pelo Juízo de origem na decisão de ID 152217325 na origem. Entretanto, no presente agravo de instrumento, o impetrante requer a concessão de liminar para determinar que seja incluído no valor da verba “a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação”. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 14:59:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador